Tribunal: TCU
Processo: 007.853/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6945/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.853/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudislaini da Silva Leite (XXX.055.951-XX); Elizeu Mendes Silva (XXX.257.361-XX); Jussara Aparecida Borges Camargo (XXX.831.401-XX); Marcia Maria Souza da Costa Moura de Paula (XXX.381.211-XX); Marcirio Melgarejo (XXX.224.931-XX); Maria Lucia Cordeiro Jarcem (XXX.050.968-XX); Niversina Soares (XXX.817.971-XX); Ramilta Vicente Francelino (XXX.054.148-XX); Sebastiao da Silva Nantes Filho (XXX.156.641-XX); Sinval dos Santos Falco (XXX.249.991-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.